Tribunal: TJMT
Processo: 1009272-80.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009272-80.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANI APARECIDA CUNHA FERREIRA - CPF: 535.488.091-20 (RECORRENTE), SUELI GRAMINHO FRIGERI - CPF: 706.743.451-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009272-80.2021.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

IVANI APARECIDA CUNHA FERREIRA

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

25/10/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – PARTE AUTORA TEM INSCRIÇÕES ANTERIORES – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO.

A improcedência dos danos morais foi fundamentada em primeiro grau, pelo fato de o extrato juntado pela autora não gozar de credibilidade e confiança suficiente para assegurar a legitimidade das informações.

Todavia, na consulta acostada pela parte demandada é possível observar que a Recorrente possui inscrições anteriores, aplicando-se, portanto, a Súmula 385 do STJ, não sendo cabível a indenização pleiteada.

Sentença de parcial procedência mantida por outros fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para declarar a inexistência do débito, sem indenização por danos morais, ante a ausência de juntada de extrato de negativação idôneo.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

Entendo que, realmente não poderia o magistrado ter assim concluído, julgando improcedente o dano moral sob a alegação de extrato inválido, posto que, a ré/recorrida aponta pela legalidade do débito e pela existência de relação jurídica, tornando-se incontroverso o documento e o fato narrado da ocorrência da negativação, ou seja, a conclusão na sentença sob tal premissa fática é equivocada.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que as alegações da parte autora restaram comprovadas nos autos, uma vez que, sofreu restrição indevida em seu nome e por esta razão pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas.

Ora, em que pese não conste na consulta acostada à inicial a data de inclusão do apontamento, verificou-se, em pesquisa juntada na contestação (ID 101954967), que a mesma se deu em 31/05/2018, ou seja, quando já existente os apontamentos incluídos pelas empresas LOREDANA; CLUB MAIS e PEFISA.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021